Tribunal: TJES
Processo: 0018766-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018766-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO ELÉTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica. A seguradora efetuou pagamento de indenização ao segurado (condomínio) por danos em placa eletrônica de elevador, ocorridos em 24/08/2020 e atribuídos a descarga ou oscilação de energia. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a concessionária ao ressarcimento de R$ 6.970,94. O recurso da concessionária visa afastar a condenação, alegando (i) insuficiência probatória do nexo causal, (ii) ausência de registro de oscilação no período e (iii) inobservância de resolução da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso da concessionária atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária (dano e nexo causal) pelos danos elétricos suportados pelo segurado; (iii) determinar se a ausência do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL impede o ressarcimento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, expondo as questões de fato e de direito que embasam o inconformismo da apelante e permitindo o contraditório, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade (CPC, arts. 932, III, e 1.010, III).

Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, conforme o art. 786 do Código Civil.

A apelante, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, pela teoria do risco administrativo, cuja caracterização prescinde da culpa, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

O nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha no serviço resta configurado pelos pareceres técnicos juntados aos autos, que atribuem os prejuízos à "falha na rede elétrica" ocorrida na data do sinistro.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (inciso II do art. 373 do CPC). A mera alegação de ausência de registro de perturbação no sistema elétrico não afasta, por si só, a existência de falha no serviço.

A adoção do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) não é obrigatória para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente (§ 6º do art. 37 da CF) pelos danos causados por falha no serviço, inclusive perante a seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado indenizado (art. 786 do CC).

A ausência de registro interno de oscilação na rede elétrica pela concessionária não é suficiente para afastar o nexo de causalidade, quando laudos técnicos indicam a falha no serviço como causa do dano elétrico.

O prévio requerimento administrativo previsto em resolução da ANEEL (Resolução nº 414/2010) não constitui condição de procedibilidade para a ação judicial de ressarcimento de danos, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código Civil, art. 786. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, II, 932, III, e 1.010, III. Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 204 (mencionada, atual Resolução nº 1000/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003343-98.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 19.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 0025631-45.2018.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 20/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, ora apelada, em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ora apelante.

Pela respeitável sentença de
id. 14958523
, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar “
a requerida ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais, no valor de RS6.970,94 (seis mil e novecentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), com acréscimo de correção monetária e juros de mora a contar do dia 08/10/2020 (data do desembolso), pela taxa SELIC, que abrange a correção monetária e os juros de mora
”.

Irresignada, a concessionária apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: (
i
) o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos e os serviços por ela prestados; (
ii
) não há responsabilidade da concessionária, por não haver registro de oscilação ou interrupção de energia no período indicado; (
iii
) não foi observado o procedimento previsto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, condição necessária para apuração dos danos.

A apelada apresentou contrarrazões (
id. 14958529
), defendendo o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018766-35.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões pela apelada.

É certo que a impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui requisito de admissibilidade recursal (artigo 932, III, c/c art. 1.010, III, do Código de Processo Civil).

Contudo, não é o que se verifica no presente apelo, cujas razões impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, expondo as questões de fato e de direito que embasam o inconformismo da apelante, permitindo o pleno exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal.

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

A controvérsia devolvida a esta Colenda Câmara restringe-se à verificação da existência de nexo de causalidade entre os danos elétricos alegados e o serviço de fornecimento de energia prestado pela apelante, com a consequente análise da responsabilidade civil da concessionária.

Consoante se extrai dos autos, a apelada, na qualidade de seguradora, efetuou o pagamento de indenização securitária ao seu segurado “Condomínio do Edifício Dom Guilherme”, em razão de danos elétricos ocorridos em 24/08/2020, ocasionados por descarga ou oscilação de energia que teria danificado a placa eletrônica do elevador do edifício.

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Sabe-se que para configurar a responsabilidade civil, exige-se a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, em caso de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, pela teoria do risco administrativo, cuja caracterização prescinde da culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sob essa premissa, o Juízo
a quo
entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da apelante, não havendo esta se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do seu dever de indenizar.

A apelante, por sua vez, afirma que o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer nexo causal entre o dano e os serviços prestados por ela.

Nesta oportunidade, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela apelante, à luz do conjunto probatório dos autos, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, reputo configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

Os pareceres técnicos juntados aos autos (orçamento/relatório técnico de
fls. 30/32-verso
), contendo a descrição dos problemas identificados na ocasião e as conclusões alcançadas pelos profissionais encarregados das vistorias dos equipamentos danificados, atribuem os prejuízos experimentados pelo segurado da apelada à "
falha na rede elétrica
" ocorrida no dia 24/08/2020.

A apelante, por sua vez, informou que não possuía interesse na produção de outras provas além daquelas já repousadas ao bojo do processo, e limitou-se a sustentar que não foi encontrado nenhum registro de perturbação no sistema elétrico no dia em que ocorreu o sinistro em cotejo, sendo certo, todavia, que a ausência de registro nos sistemas internos da ré não afasta, por si só, a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Isto é, a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, à luz do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Registre-se que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova trazida aos autos pela apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A apelante aduz, por outro lado, que não foi observado o procedimento previsto no artigo 204 da Resolução nº 414/2020 da ANEEL, condição necessária para apuração dos danos.

No entanto, a disposição constante da referida resolução normativa não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça e a responsabilidade da concessionária de serviço público diante de dano material efetivamente comprovado.

Este Egrégio Tribunal já assentou o entendimento de que
“A adoção do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 (atual Resolução nº 1000/2021) não é obrigatória para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição. [...] A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por oscilações no fornecimento de energia,
não sendo necessária a prévia adoção do procedimento de ressarcimento administrativo previsto pela ANEEL”
(TJES - Apelação Cível nº 0003343-98.2021.8.08.0024; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.09.2024)

No mesmo sentido já decidiu esta
Colenda Primeira Câmara Cível
, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação n.º 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
(CF/1988, artigo 37, § 6º).

2.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4.
Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.”

(TJES, Apelação Cível nº 0025631-45.2018.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 20/09/2019).

Portanto, tenho que a apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, ao passo que a apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada, prolatada, ressalte-se, a partir da documentação encartada aos autos, uma vez que as partes não postularam a produção de prova pericial.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe nego
provimento, mantendo íntegra a sentença fustigada.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.